Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO FALIMENTAR. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CREDOR NÃO INCLUÍDO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE. Quando os artigos 55 e 59, § 2o, da Lei no. 11.101/2005, dispõem que qualquer credor pode manifestar objeção ao plano de recuperação judicial, o legislador está outorgando essa autorização, evidentemente, aos credores incluídos ou habilitados no aludido plano, e não a todo e qualquer credor da recuperanda. O credor não incluído no plano de recuperação não tem legitimidade nem interesse para impugná-lo.